Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPULSO OFICIAL INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DA CESSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação de terceiro para fins de habilitação decorrente de alegada cessão de crédito e que extinguiu o cumprimento de sentença por suposta ilegitimidade ativa da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se é cabível a intimação, de ofício, de terceiro para se manifestar sobre eventual cessão de crédito; e (ii) verificar se a alegação de cessão de crédito justifica a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 109 do CPC, a sucessão processual decorrente de cessão de crédito depende de iniciativa do próprio cessionário, sendo inviável o impulso oficial para sua habilitação.
4. A documentação apresentada consiste apenas em declaração unilateral, sem assinatura da alegada cessionária, o que impede o reconhecimento da cessão de crédito.
5. A alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, razão pela qual não se justifica a extinção do cumprimento de sentença enquanto não comprovada a efetiva substituição subjetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a extinção do cumprimento de sentença e reconhecer a legitimidade da parte exequente até eventual habilitação formal da cessionária.

Tese de julgamento: “1. A sucessão processual por cessão de crédito exige iniciativa do cessionário, sendo incabível impulso oficial para sua habilitação.
2. A simples alegação de cessão de crédito, desacompanhada de prova formal, não afasta a legitimidade ativa da parte no cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, caput; 778,
§ 1o.